Tribunal: TJMT
Processo: 0011563-81.2020.8.11.0042
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011563-81.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Dr(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DR(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GREDES WILKER DE OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 037.815.101-07 (APELADO), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), VALERIA GRECCO TEIXEIRA - CPF: 432.575.181-53 (ADVOGADO), JEFERSON BRAZ DA SILVA QUEIROZ - CPF: 023.583.031-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GREDES WILKER DE OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 037.815.101-07 (APELANTE), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 1 ano, 8 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa. O Ministério Público requer a majoração da fração aplicada à agravante da reincidência, de 1/6 para 2/3. A defesa pleiteia o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência, com compensação integral entre ambas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em razão da multirreincidência, deve ser majorada para 2/3 a fração aplicada à agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea deve preponderar sobre a agravante da reincidência, ensejando compensação integral entre as circunstâncias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem distribui adequadamente as quatro condenações anteriores ao longo das fases da dosimetria, utilizando duas para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase e reservando as demais para análise na segunda fase, evitando bis in idem.

O magistrado compensa proporcionalmente uma das condenações remanescentes com a atenuante da confissão espontânea e utiliza apenas uma condenação para fundamentar a agravante da reincidência, aplicando a fração de 1/6.

A fração de 1/6 mostra-se proporcional e razoável, pois apenas uma condenação subsiste para caracterizar a reincidência na fase intermediária, após a compensação operada.

A elevação da fração para 2/3 implicaria agravamento desproporcional da pena e desconsideraria a individualização já realizada, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao bis in idem.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 585 (REsp 1.341.370/MT), admite a compensação integral entre confissão e reincidência apenas nos casos de reincidência simples, reconhecendo a preponderância da agravante em hipóteses de multirreincidência, com possibilidade de compensação proporcional.

A sentença observa o entendimento consolidado do STJ ao reconhecer a multirreincidência e realizar compensação proporcional entre a confissão espontânea e a reincidência, preservando a individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Em caso de multirreincidência, a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência deve ocorrer de forma proporcional, reconhecendo-se a preponderância desta última. 2. A fração de 1/6 para a agravante da reincidência é adequada quando apenas uma condenação remanesce para fundamentá-la após a devida compensação e valoração nas fases anteriores da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 155, § 1º, 33, § 2º, “b”, e § 3º, 44, II, e 77, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.341.370/MT (Tema 585), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 17.04.2013; STJ, AgRg no HC 645.530/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela Defesa de GREDES WILKER DE OLIVEIRA MEDEIROS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (ação penal 0011563-81.2020.8.11.0042.), que condenou o réu Gredes Wilker de Oliveira Medeiros à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 1º, do Código Penal (furto qualificado pelo repouso noturno).

O Ministério Público, em suas razões recursais (Id. 331343390), requer: a majoração da fração utilizada para exasperar a pena pela agravante da reincidência de 1/6 (um sexto) para 2/3 (dois terços), sob o argumento de que
"em razão da multirreincidência do sentenciado, a fração utilizada na 2ª fase da dosimetria de 1/6 (um sexto) para exasperar a pena não exterioriza a reprimenda necessária"
.

A Defesa, em suas razões (Id. 331343405), requer: o reconhecimento preponderante da atenuante da confissão espontânea em relação à agravante da reincidência, sustentando que
"a atenuante da confissão espontânea é causa obrigatória de diminuição de pena, e, portanto, deve preponderar sobre as agravantes em razão de sua importância na formação da convicção do Juiz e realização da Justiça",
pugnando pela compensação integral entre a atenuante e a agravante.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo improvimento do recurso apresentado pelo Ministério Público (ID 331343394).

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 331343407).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos:

"Sentença penal condenatória – Furto Qualificado – art. 155, §1º do CP – Pena definitiva fixada em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa – Irresignação ministerial – requer a majoração da fração aplicada na 2° fase da dosimetria, para 2/3 (dois terços) por se tratar de autor multirreincidente – Improvimento – as condenações foram devidamente consideradas por ocasião da dosimetria da pena – duas condenações utilizadas na primeira fase, uma compensada com a atenuante da confissão e apenas uma condenação provocou o reconhecimento e aplicação da apontada agravante na etapa intermediária – fração adotada é compatível e razoável – Irresignação da defesa – requer o reconhecimento preponderante da confissão espontânea em relação a agravante da reincidência – Improcedente – aplicação do disposto no Tema n. 585 do STJ – Pelo conhecimento e improvimento dos recursos."
(ID 344430854)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não há controvérsia quanto à materialidade e à autoria delitivas, porquanto ambas restaram incontroversas nos autos. A irresignação de ambas as partes se restringe, exclusivamente, à dosimetria da pena aplicada na fase intermediária.

Passo à análise.

O Juízo singular, ao dosar a pena, assim fundamentou:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, CONDENANDO o réu GREDES WILKER DE OLIVEIRA MEDEIROS, devidamente qualificado nos autos, nas sanções do art. 155, § 1º do Código Penal.

[...]

Verifico que a culpabilidade é comum à espécie. Há registro de antecedentes, consoante folha de antecedentes anexada ao presente decisum, referente ao PEP nº 200242- 49.2019.8.11.0042, com quatro condenações anteriores ao crime apurado no feito, de modo que utilizo as condenações decorrentes das ações penais nº 0023511-25.2017.8.11.0042 (art. 306, do CTB; tramitou na 10ª Vara Criminal desta Comarca) e nº 0002645-61.2014.8.12.0013(art. 180, CP; tramitou na 2ª Vara de Jardins/MS, para valorar negativamente esta vetorial, lembrando que consoante entendimento adotado pelo STJ, para configurar maus antecedentes basta a ocorrência do fato tipificado como crime ter se dado em momento anterior ao crime descrito na denúncia - que no presente caso se consumou em 06.04.2020 -, não necessitando que o trânsito em julgado também seja anterior aos fatos[1]. Inexistem elementos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime não destoam da normalidade. As consequências do crime não foram graves, vez que não ensejou prejuízos à vítima, em vista à restituição do bem em prefeito estado de funcionamento. O comportamento da vítima não influiu no resultado.

Portanto, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena-base um pouco acima do mínimo legal, em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) de reclusão e 11 (onze) dias-multa, por considerá-la necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Constato que se afigura presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea). De igual modo, verifico a presença da circunstância agravante referente à reincidência, constante do art. 61, I, do referido Estatuto Penal, uma vez que subsistem ainda duas condenações.

Na esteira da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de circunstâncias de mesmo valor, devem ambas ser compensadas e, portanto, afastadas, de modo que, nesta fase da dosimetria, a pena fixada inicialmente não sofra alteração (AgRg no HC 645.530/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Ocorre que, na hipótese dos autos, verifica-se que o réu é multirreincidente, pois, além da condenação já levada em consideração quando da análise das circunstâncias judiciais, ele ainda possui outras condenações transitadas em julgado anteriores aos fatos apurados neste feito, de modo que a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência deve ocorrer de forma proporcional.

Tendo em vista que além da condenação considerada quando da análise das circunstâncias judicias o implicado possuía duas outras condenações transitadas em julgado, entendo viável a compensação entre a circunstância atenuante da confissão e a agravante da reincidência decorrente da condenação nos autos nº 0024502-69.2015.8.11.0042, transitada em julgado em 19/10/2016 (arts. 157,§2º do CP), persistindo, contudo, a reincidência ensejada pela condenação imposta na Ação Penal: 0023031-52.2014.8.11.0042, que tramitou na 4ª Vara Criminal desta Comarca (art. 157, § 2º, do CP), de modo que agravo a reprimenda em 1/6, atingindo a pena intermediária 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição de pena.

Presente, todavia, a causa de aumento de pena do repouso noturno (§1º, art. 155, CP), consonante argumentação precedente.

Assim, aumento a pena à fração de 1/3, pelo que fixo a pena definitiva do réu em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo nacional vigente a época dos fatos.

Considerando a multirreincidência, o regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, letra “b” e § 3º, do Código Penal.

Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante art. 44, II do Diploma Penal, assim como a suspensão condicional da pena, ex vi do art. 77, III do referido Estatuto.

Tendo em vista que o réu respondeu ao processo em liberdade e não vislumbrando os requisitos necessários para, nessa quadra processual, decretar a sua prisão, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade."

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

O Ministério Público postula a elevação da fração utilizada na segunda fase da dosimetria, de 1/6 (um sexto) para 2/3 (dois terços), sob o argumento de que a multirreincidência do condenado não foi adequadamente valorada, de modo que a reprimenda aplicada não exteriorizaria a reprovação necessária ao caso concreto.

A pretensão não merece acolhimento.

Ao analisar a fundamentação da sentença, constato que o Juízo singular atuou com acerto e ponderação ao adotar a fração de 1/6 (um sexto) para exasperar a pena na segunda fase.

Conforme se extrai da sentença condenatória, o apelante possui 4 (quatro) condenações criminais anteriores com trânsito em julgado antes da prática do delito em julgamento. Contudo, o Juiz da causa, ao individualizar a pena, sopesou criteriosamente a utilização de cada uma dessas condenações nas diferentes fases da dosimetria, de modo a evitar a vedada dupla valoração do mesmo fato, nos seguintes termos:

Primeira fase
(circunstâncias judiciais — art. 59 do CP):

Duas condenações foram consideradas como maus antecedentes: a) Processo n. 023511-25.2017.8.11.0042 (art. 306 do CTB, 10ª Vara Criminal de Cuiabá/MT); e b) Processo n. 0002645-61.2014.8.12.0013 (art. 180 do CP, 2ª Vara de Jardins/MS).

Segunda fase
(circunstâncias agravantes e atenuantes):

Das duas condenações remanescentes: a) uma condenação (Processo n. 0024502-69.2015.8.11.0042, art. 157, § 2º, do CP, trânsito em 19/10/2016) foi compensada proporcionalmente com a atenuante da confissão espontânea, em razão da multirreincidência; e b) apenas uma condenação (Processo n. 0023031-52.2014.8.11.0042, art. 157, § 2º, do CP, trânsito em 14/05/2019) restou para fundamentar a agravante da reincidência, com a aplicação da fração de 1/6.

Nessa toada, o Juiz da causa observou o princípio da individualização da pena e distribuiu as 4 (quatro) condenações de forma equilibrada ao longo das fases da dosimetria, de modo que apenas uma condenação efetivamente provocou o reconhecimento e a aplicação da agravante da reincidência na etapa intermediária.

A fração de 1/6 (um sexto) é compatível e razoável diante do contexto fático-jurídico dos autos, porquanto reflete de forma adequada a intensidade da reincidência que subsiste após a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea.

Destaco que o pleito ministerial para a elevação da fração para 2/3 (dois terços) implicaria agravamento desproporcional da reprimenda penal, na medida em que desconsideraria a correta distribuição das condenações anteriores nas diferentes fases da dosimetria e violaria o postulado da vedação ao
bis in idem
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em casos de multirreincidência, a fração aplicada deve guardar proporcionalidade com o número de condenações efetivamente remanescentes para fundamentar a agravante, após a devida compensação com eventuais atenuantes. No caso, tendo restado apenas uma condenação para tal finalidade, a fração de 1/6 é adequada e suficiente.

Nesse sentido:

"Considerando a existência de três condenações definitivas aptas à configuração da reincidência, sendo uma delas compensada com a atenuante de confissão, a fração de 1/5 (um quinto) estipulada na sentença é adequada diante das duas condenações remanescentes, mormente por atender os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade."
(TJMS, Apelação Criminal n. 00017269220228120045, Sidrolândia, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, 3ª Câmara Criminal, j. 16/12/2024, DJe 18/12/2024)

Cumpre registrar que a pretensão acusatória, ao buscar a aplicação da fração de 2/3, não encontra respaldo na sistemática de individualização da pena estabelecida pelo Juízo singular, que procedeu à correta distribuição das condenações pretéritas, em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso ministerial
, para manter inalterada a fração de 1/6 aplicada à agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria.

DO RECURSO DA DEFESA

DO RECONHECIMENTO PREPONDERANTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa postula o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) sobre a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), com a consequente compensação integral entre ambas as circunstâncias, sob o argumento de que a confissão espontânea constitui causa obrigatória de diminuição de pena e possui especial relevância na formação da convicção judicial e na realização da justiça.

A pretensão defensiva não merece acolhimento.

O Juiz da causa reconheceu e valorou adequadamente a atenuante da confissão espontânea e procedeu à compensação com a agravante da reincidência. Contudo, conforme acima já analisado, em face da multirreincidência do apelante, a compensação operada foi proporcional, e não integral, em estrito cumprimento ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.341.370/MT (Tema n. 585), fixou a seguinte tese jurídica:

"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade."
(REsp 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 17/04/2013; TJMT, Apelação Criminal n. 10007755220238110020, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 20/08/2024, DJe 23/08/2024)

Assim, a compensação integral entre atenuante e agravante somente é possível quando se trata de reincidência simples. Nos casos de multirreincidência, a agravante da reincidência assume caráter preponderante e admite-se apenas a compensação proporcional com a atenuante da confissão, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

A sentença condenatória observou criteriosamente a sistemática de individualização da pena e conferiu tratamento proporcional e equilibrado às condenações pretéritas do apelante, de modo que inexiste reparo na dosimetria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, para manter incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026